Tribunal: TJES
Processo: 5000737-85.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000737-85.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELANTE: CELIO RODRIGUES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE SEMOVENTES POR ELETROCUSSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
pesar de incontroverso o pagamento, o Apelado não deu quitação à EDP, inexistindo prova de que a Apelante tenha exigido pronunciamento nesse sentido, sendo, pois, cabível o ajuizamento de demanda para discutir a complementação de valor pago em razão de acordo extrajudicial.

2. O Apelado e
m momento algum se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de comprovar o peso real dos semoventes, a partir do qual se procederia ao cálculo do valor de mercado hábil a justificar a complementação dos danos materiais, de maneira que a mensuração com base nos pesos mais elevados constantes do relatório da EMBRAPA não merece prosperar, sendo de rigor o afastamento da condenação ao complemento do valor relativo aos danos materiais.

3. Em situações análogas ao caso em comento, este Tribunal de Justiça concluiu que o falecimento de semoventes por acidente causado por falha da concessionária de energia elétrica enseja dano moral
in re ipsa
.

4. Danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 em desfavor da concessionária, dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com juros moratórios incidindo a partir da citação pela taxa SELIC, não sendo permitida a cumulação com correção monetária.

5. Recursos de EDP conhecido e provido.

6. Recurso de Celio Rodrigues conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas em razão da Sentença de ID 5941426, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul, nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”
ajuizada por Celio Rodrigues em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a concessionária ao pagamento de danos materiais decorrentes do falecimento de semoventes por eletrocussão, no montante de R$ 1.521,65 (um mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos).

Detém-se da exordial (ID 5941033) que, após fortes chuvas, o rompimento de cabos de distribuição de energia ocasionaram a suspensão de fornecimento de eletricidade na propriedade de Celio Rodrigues.

Após diversos contatos com a concessionária, houve o restabelecimento de energia, sem que esta procedesse com o reparo da rede de cabeamento danificada, fato que levou à eletrocussão de 3 (três) semoventes.

Narra o autor ainda que, em acordo extrajudicial com a EDP, recebeu a quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais), valor que não seria suficiente para o ressarcimento do prejuízo material sofrido, requerendo, portanto, complementação de R$ 1.521,65 (um mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignadas com a conclusão adotada na Sentença, insurgem-se ambas as partes contra a decisão exarada, pelo que passo à análise dos recursos.

I – Do Recurso de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

No recurso de ID 5941442, EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que, ao aceitar o acordo proposto pela concessionária, Celio Rodrigues teria lhe outorgado quitação, inexistindo danos materiais exigíveis.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a quitação ampla, geral e irrevogável efetivada em acordo extrajudicial deve ser presumida válida e eficaz, não se autorizando o ingresso na via judicial para ampliar verbas indenizatórias anteriormente aceitas e recebidas (AgInt no REsp 1.974.138, relator ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ressalte-se, como ensina a doutrina, que a “
quitação não se confunde com o pagamento
”
, haja vista que aquela
“se dá por meio de um documento escrito no qual o credor reconhece ter recebido o pagamento a ele devido, exonerando, assim, o devedor da obrigação
” (TJMG; AC 10694090567256002 MG, Rel. Des.: BATISTA DE ABREU, Data de Julgamento: 15/05/2013, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2013)

No caso dos autos, apesar de incontroverso o pagamento, conforme afirmam as partes e evidenciam as conversas de
Whatsapp
(ID 5941414), o Apelado não deu quitação à EDP, inexistindo prova de que a Apelante tenha exigido pronunciamento nesse sentido, sendo, pois, cabível o ajuizamento de demanda para discutir a complementação de valor pago em razão de acordo extrajudicial.

Na sequência, o Apelante sustenta que
não há, nos autos, documento que comprove o peso dos semoventes mortos sobre o qual se baseou o cálculo de danos materiais
.

Verifica-se da inicial que o Apelado intenta obter diferença entre o valor recebido e o que acredita ser devido a título de indenização material utilizando como base de cálculo o peso médio do gado de abate indicado em documento produzido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (ID 5941385), conforme trecho extraído:

“São considerados animais de estrutura corporal média aqueles com peso vivo de abate entre 450 e 520 kg para machos e 400 e 475 kg para fêmeas. Animais ou raças de estrutura corporal grande atingem grau de acabamento em pesos superiores a 520 kg para machos e 475 kg para fêmeas”.

Ocorre que o documento colacionado não é capaz de indicar o peso real dos animais atingidos, mas apenas uma média, não sendo possível atestar que os semoventes estivessem, de fato, na faixa de peso utilizada pelo Autor/Apelado para realizar o cálculo.

Assim, ainda que o Apelado alegue que os animais mortos possuíam estrutura corporal grande, em momento algum se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que deixou de comprovar o peso real dos semoventes, a partir do qual se procederia ao cálculo do valor de mercado hábil a justificar a complementação dos danos materiais, de maneira que a mensuração com base nos pesos mais elevados constantes do relatório da EMBRAPA não merece prosperar.

Dessa forma, mostra-se
impositiva a reforma da sentença, no ponto, ante a ausência de demonstração de diferença existente entre o valor pago pela EDP e aquele efetivamente devido.

II – Do Recurso de
Celio Rodrigues

No recurso de ID 5941432, Celio Rodrigues apresentou Apelo sustentando, em suma, que o pedido de indenização por danos morais deve ser acolhido, alegando que o caso em tela ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou contratempo.

Alega, em suas razões, que a responsabilidade da ré está não no rompimento de cabos, mas sim na falha de prestação dos serviços oriundos de tal incidente, tendo em vista que o restabelecimento do serviço sem o prévio reparo da rede foram causadores do acidente que levou a morte dos semoventes.

Quanto à possibilidade de indenização por danos morais em virtude do falecimento dos animais, em situações análogas ao caso em comento, este Tribunal de Justiça concluiu tratar-se de dano moral
in re ipsa
.

Senão, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. QUANTUM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa. 2. Conforme documentos (fls. 22/42) e depoimentos prestados (fls. 109/113) a cruzeta do poste quebrou,
caindo fio de alta-tensão sobre os animais, o que os levou a óbito, tendo um dos animais, inclusive, sinais evidentes de que morreu por eletrocussão
(fl. 24), configurando falha na prestação de serviço da Concessionária Apelante. 3. É forçoso convir que restou demonstrado que a conduta praticada pela Concessionária Apelante extrapolou os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, implicando no dever de reparar os danos sofridos pelo Autor/Apelado. 4.
O dano moral restou devidamente configurado, porque o acidente causou a morte dos animais na fazenda do Autor, gerando desequilíbrio psíquico e sofrimento evidenciado, ensejando, portanto, a reparação de dano moral
in re ipsa
, vez que decorre do próprio fato.
5. O conjunto probatório contém elementos que permitem a conclusão de que, em razão dos problemas na rede elétrica, houve óbitos dos animais, os quais, foram avaliados, de acordo com documentos pertencentes ao Autor, no valor de R$ 23.100,00 (vinte e três mil e cem reais). 6. Os danos emergentes prejuízo efetivamente suportado pelo Autor

restaram comprovados nos autos. 7. Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0002673-82.2017.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; DJ 21/02/2020)

(Sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE POSTE. RESPONSABILIZAÇÃO

CONCESSIONÁRIA ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. MORTE DE ANIMAIS. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO DA EDP CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Malgrado sustente a concessionária de serviço público a ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o ocorrido, tem-se de forma indubitável terem os animais morrido em decorrência de forte descarga de energia elétrica, restando claro pelas imagens a existência de poste caído no chão que, por sua vez, culminou com a existência de fios sobre os semoventes, apresentando-se as referidas fotografias, ainda, em sintonia com o boletim de ocorrência lavrado e os depoimentos colhidos no processo. 2. Pelas provas produzidas, sobretudo em exame das fotografias colacionadas, apresenta-se escorreita a conclusão alcançada pela sentença no sentido de que faz jus o recorrente a indenização apenas de 3 bovinos e 1 equino, cabendo em sede de liquidação de sentença a apreciação do valor respectivo.
3. Consoante jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça apresenta-se presumido o dano moral na hipótese em exame em que o acidente causou a morte dos animais na fazenda do autor em razão da queda de poste de energia.
4. É cediço que a quantia referente ao dano moral deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida. (TJES; AC 0011948-77.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; DJ 04/10/2023).

(Destaquei)

Nesse sentido, é de se reconhecer a condenação da concessionária de energia em danos morais.

Acerca do valor a ser arbitrado a título indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do
quantum debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Entendo que em casos desta natureza, deve o Julgador se pautar pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o quantum corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Por fim, observa-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, que reside não apenas no fornecimento de energia, mas também no dever de manutenção e reparo de toda a rede elétrica, motivo pela qual, de fato, configura-se responsabilidade contratual.

Nesse sentido, quanto aos juros de mora em detrimento de danos morais, reconhecida a responsabilidade contratual, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Em se tratando de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.322.812/RS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 23/08/2016, DJe 09/09/2016).

Destarte, necessária a reforma parcial da sentença, nesse ponto, para condenar a concessionária de energia ao pagamento de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO

de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A
,
para reconhecer a inexigibilidade de complementação de danos materiais.

Ao
recurso de Celio Rodrigues,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para

condenar a concessionária ao pagamento de indenização
por danos morais
no valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a incidir a partir da data de citação, correndo pela taxa SELIC.

Acerca dos honorários de sucumbência, fixados pelo juízo
a quo
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantêm-se recíprocos entre as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, sem majoração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e dar parcial provimento ao recurso interposto por
Celio Rodrigues.

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso interposto por
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A e dar parcial provimento ao recurso interposto por

Celio Rodrigues.